Tribunal: TJPA
Processo: 0805431-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805431-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: MILLER CARDOSO FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do STJ considera como “fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente”, acrescentando que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022).

2. Na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado na impetração, pois o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, determinando a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente considerando a quantidade de droga apreendida, “circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese” (AgRg no HC n. 785.562/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023).

3. Nesse contexto, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 167.193/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 30/05/2023 a 1º/06/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 1º de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MILLER CARDOSO FARIAS
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA nos autos da ação penal n. 0801144-90.2023.8.14.0070, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante em 15/03/2023, convolado em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Em razões de direito, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inidoneidade da motivação empregada no decreto preventivo, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, o que lhe asseguraria o direito de responder ao processo em liberdade. Nesse contexto, pugna, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida à vista do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID 13516803).

O juízo impetrado prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente e apontando a causa ensejadora da decretação da medida extrema impugnada (ID 13574423).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 13612300).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Diante disso, e identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Verifica-se que a presente impetração objetiva a revogação da prisão preventiva objurgada, ao argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional baseada na gravidade do delito, ressaindo a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, circunstância autorizadora da revogação da medida extrema.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera como “
fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, acrescentando que “
a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
(STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe 17/6/2022, cf.
https://bit.ly/3nn3CNM
).

Seguindo essa linha de intelecção, a Corte Especial também se orienta no sentido de que não existe constrangimento ilegal na segregação cautelar, quando
“o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida”
, porquanto tal circunstância indica “
um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese”
(
AgRg no HC n. 785.562/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023, cf.
https://bit.ly/3JlF4R9
).

Na espécie, bem examinados os autos, verifica-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base em
fundamentação idônea e suficiente
, ressaltando a quantidade de material entorpecente apreendido e de apetrechos utilizados na prática da traficância, e consignando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada para decretar a custódia do paciente nos autos originários:

“
Quanto ao custodiado MILLER CARDOSO FARIAS, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do art. 313 e seguintes do CPP.

Nos autos,

o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu
modus operandi
, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrada em posse do flagrado, bem como sua disposição, além de outros apetrechos comumente utilizados para a prática da traficância (caderno de anotações e papel filme) o que denota, a princípio, que o réu tinha como meio de vida o tráfico de drogas, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos, sobretudo pelo fato de que ele teria dito aos policiais que possuía material entorpecente em sua residência
.

Entendo, ainda, que sua segregação preventiva se faz necessária para a conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o flagranteado, ao avistar os policiais, tentou se evadir do local
” (ID 13496476, pág. 17, grifo nosso).

Em complemento, quando da realização de audiência de custódia, a autoridade impetrada reexaminou a decisão que decretou a prisão preventiva, mantendo-a com as seguintes razões:

“Com relação a necessidade da prisão preventiva, verifico que, ante as circunstâncias da prisão, de acordo com o condutor, o flagranteado teria tentado se evadir do local.

Ante a ausência de maiores elementos das afirmações feitas pela defesa, no sentido de como seria o local, pois se trataria de uma vila de casas, além da grande quantidade e variedade de droga apreendida (maconha e oxi), da presença de diversos objetos, inclusive um carregador de pistola 9mm, ou seja, de munição de uso restrito e mais um caderno de anotações, entendo por bem, por ora, manter a prisão preventiva decretada ratificando a decisão que a decretou
” (Ação Penal n. 0801144-90.2023.8.14.0070, ID n. 89071359, pág. 2).

Outrossim, além da elevada quantidade e diversidade das substâncias, também foram apreendidos instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, como caderno de anotações e papel filme usado para embalar a droga, apetrechos que evidenciam o envolvimento do paciente com a narcotraficância, como bem delineado nas informações prestadas pela autoridade coatora. Confira-se:

“De acordo com auto de prisão em flagrante, no dia 15 de março de 2023, por volta de 17:05 horas, MILLER CARDOSO FARIAS e ADRIA RAISSA CAMPELO COELHO teriam sido flagrados, pela polícia civil, na posse dos seguintes materiais:
79 (setenta e nove) petecas de material semelhante a oxi, 69 (sessenta e nove) petecas de material semelhante a maconha, 1 (uma) pedra grande de material semelhante a oxi, 1 (uma) pedra menor de material semelhante a oxi, 4 (quatro relógios). 1 (um) aparelho celular, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (um) carregador de 9mm e 1 (um) caderno de anotações.

Constou que a Polícia Civil vinha recebendo informações sobre a comercialização do tráfico de drogas no endereço dos flagrados, pelo que passou a realizar investigações preliminares, culminado com a prisão em flagrante de Miller e Adria, sendo que na ocasião, o investigado Miller teria tentado empreender fuga ao avistar os policiais.

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

MILLER CARDOSO FARIAS teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 16/03/2023 e mantida em audiência de custódia.

No caso,
este juízo entendeu que o decreto prisional para o ora paciente encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente supostamente encontrado na posse do flagrado, bem como a sua disposição, além de outros apetrechos comumente utilizados para a prática da traficância (caderno de anotações e papel filme) o que denota, a princípio, que o investigado tinha como meio de vida o tráfico de drogas, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, ambos constantes nos autos, sobretudo pelo fato de que ele teria dito aos policiais que possuía material entorpecente em sua residência.

Ademais, entendo que sua segregação preventiva se faz necessária para a conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o flagranteado, ao avistar os policiais, tentou se evadir do local” (ID 13574423, pág. 1, grifos nossos).

Neste espeque, tenho que a fundamentação expendida na decisão objurgada está alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ, sendo certo que “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 167.193/CE
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/08/2022, cf.
https://bit.ly/3IQRQ8D
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/06/2023